Tribunal: STF
Processo: ARE 1384870
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários com agravos interpostos contra acórdão assim ementado:



    “Valores mobiliários. Operação de compra e venda. Fraude. Anulação. Indenização. Código de Defesa do Consumidor. Incidência. Responsabilidade civil objetiva e solidária. Procurações falsas. Instrumentos públicos. Cerceamento de defesa. Agravo retido. Denunciação da lide. Ilegitimidade passiva. Carência de ação. Interesse de agir. Teoria da asserção. Inépcia. Rejeição. Ônus sucumbenciais. Ação proposta por investidor particular objetivando a anulação de operação de compra e venda de valores mobiliários levada a efeito mediante o uso de procuração falsa. Ação objetivando a decretação de nulidade dos instrumentos públicos lavrados no 21º Ofício de Notas em 23/10/1998 e 03/02/1999, das vendas e ordens de transferências do quantitativo de ações “PN” da Petrobrás, autorizadas pela corretora Égide, onde Pedro Paulo Patrocínio Torres e Valdivino Ribeiro dos Santos teriam se beneficiado das transações realizadas, e das vendas e ordens de transferências do quantitativo de ações “ON” da mesma Petrobrás, cuja operação de transferência foi feita pelo Bradesco, assim como a declaração de responsabilidade da Égide e do Bradesco nas vendas e transferências das ações mencionadas. Responsabilidade solidária da Petrobrás na venda das referidas ações. Pedido alternativo no sentido de que, caso não seja possível a reversão da venda e ordens de transferência em favor do espólio autor, as rés Égide, Bradesco e Petrobrás sejam condenadas no pagamento do valor de mercado das ações e, por fim, a condenação do Tabelião Titular do 21º Ofício de Notas e de Valdevino também a uma indenização por danos em razão do longo período em que espera o autor para ter acesso aos valores a que tem direito. Parte demandada. Instituições que atuam no mercado de ações se afiguram como prestadoras de serviços, por isso se sujeitando à aplicação das regras atinentes à lei consumerista, e beneficiários do evento danoso. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a nulidade dos instrumentos públicos lavrados no Cartório do 21º Ofício de Notas (fls. 25, 38, 111 e 112); a nulidade das vendas e ordens de transferências de todo o quantitativo de ações “PN” e “ON” da Petrobrás; e para determinar, por fim, que os réus promovam todas as medidas necessárias para reverterem as vendas e ordens de transferência (fls. 28/36) em até 60 (sessenta) dias a contar do trânsito em julgado, e que, na hipótese do não cumprimento da ordem, deverão ressarcir o autor no valor atualizado das ações, a ser apurado em liquidação de sentença, assim como que os réus promovam todas as ações necessárias para reverterem as vendas e ordens de transferência de fl. 37, no mesmo prazo, e sob a mesma pena, condenando-os ao pagamento "pro rata" de custas e dos honorários advocatícios, estes que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observadas as gratuidades de justiça deferidas, julgando extinta, sem resolução do mérito, a denunciação da lide proposta pela Petrobras, condenando a denunciante ao pagamento de custas e de honorários em favor dos denunciados, também fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, impondo ainda, quanto às demais denunciações, todas negadas, as custas processuais, pelos denunciantes, sem honorários, em razão da ausência de lide. No que diz respeito à denunciação da lide, mesmo que afastada tese de relação de consumo entre as partes, jamais poderiam ser recebidas na medida em que os denunciantes não buscam o direito de regresso nestes autos, mas, sim, transferir responsabilidade aos demais litigantes. Apelações do autor e dos réus. Interposição em momento anterior à publicação da decisão recorrida. Irrelevância, conforme a evolução do entendimento legal (art. 218, § 4º do NCPC) e jurisprudencial. Recurso tempestivo. Precedentes jurisprudenciais do STJ e deste TJERJ reconhecendo a insustentabilidade de excesso de formalismo. Interpretação contida no Novo Código de Processo Civil (art. 218, § 4º). Alteração do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, quanto à aplicação do verbete nº 418 da sua súmula. Vedada pelo CDC a denunciação à lide para se garantir o direito de regresso, que poderá ser pleiteado por meio de ação autônoma (art. 88 do CDC). Agravo retido contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial e oral (fls. 874/882), interposto pela Égide, devidamente reiterado em seu apelo (fls. 943/952), o que não se verificou em relação ao agravo retido interposto pelo corréu Donilto Rodrigues, não sendo, portanto, conhecido. Inocorrência de cerceamento de defesa uma vez que devem ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, de forma a permitir ao julgador determinar as provas que entenda necessárias à instrução do processo, ou indeferi-las quando as considerar inúteis ou protelatórias. O art. 131 do antigo CPC consagra o princípio da persuasão racional, inexistindo cerceio de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de prova técnica. Como se colhe da sentença, “aberraria ao bom senso ou mesmo a ordem natural das coisas crer que um cidadão falecido em 1988 possa ter outorgado duas procurações distintas, em desconforrnidade com suas disposições testamentárias (fls. 12/14), dez anos depois de sua extinção”. Acresce ponderar que da simples leitura da petição inicial e suas emendas se pode notar que estão formalmente adequadas aos comandos dos art. 282 e 283, ambos do antigo CPC, razão pela qual, não há que se falar em inépcia. Preliminares rejeitadas. Questões de mérito perpassadas pelos questionamentos preliminares. O conjunto probatório permitiu que o dano material fosse devidamente reconhecido. No que toca aos danos morais, tem-se que não se verificou pedido formulado na exordial ou no aditamento, não cabendo, por conseguinte, ser inovado em sede recursal. Descabimento de condenação dos réus nesta verba. Questão que pode ter provocado apenas mero dissabor, desconforto ou contratempo, circunstâncias a que estão sujeitos os indivíduos nas suas atividades cotidianas. Dever dos réus em solidariamente indenizarem os danos materiais consolidados no valor atualizado das ações. Verificação de todos os pressupostos da responsabilidade civil. Apuração em liquidação de sentença. Os honorários sucumbenciais possuem natureza processual e decorrem diretamente do sucesso que o trabalho do patrono proporcionou à parte que representa em juízo, sendo fixados de acordo com a regra definida no art. 20, do antigo CPC. A fixação deverá levar em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, sendo arbitrados em patamar circunscrito ao mínimo de 10% e ao máximo de 20% sobre o valor da condenação. O índice fixado, de 10% (dez por cento), deve ser mantido dada a sua razoabilidade. Incidência não sobre o valor dado à causa, mas, sim, ao valor da condenação. Parecer da Procuradoria de Justiça. Provimento parcial ao apelo do autor. Negado provimento aos demais recursos.” (doc. 28, pgs. 1 a 3).



    Em suas razões recursais, o Espólio de Ney Castello Ribeiro alega a violação aos arts. 236 c/c 37, § 6º, da Constituição Federal. Por seu turno, a EGIDE – Corretora de Títulos e Valores Imobiliários LTDA assevera que foram violados os art. 5°, incisos XXXV, LV e LIV, art. 93, IX, todos da CR/88.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que os recursos não merecem prosperar.



    Em ambos os casos, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados nos recursos extraordinários, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis aos casos, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



     “Agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Artigo 93, inciso IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Alegação de afronta ao art. 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF/88. Ausência de repercussão geral. Fornecimento de água e tratamento de esgoto. Tarifa mínima. Critérios de cobrança. Princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema nº 660, DJe de 1º/8/13). 3. A resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636 do STF. 4. Não provimento do agravo regimental, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE 1316024 ED-segundos-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISOS XXXV, LIV e LV. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 4. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 6. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1165639 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 19-03-2019 PUBLIC 20-03-2019).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. TABELIÃO. AGENTE PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. 1. A função eminentemente pública dos serviços notariais configura a natureza estatal das atividades exercidas pelos serventuários titulares de cartórios e registros extrajudiciais. RE 209.354/PR. 2. Responsabilidade extracontratual do Estado caracterizada. 3. Reexame de fatos e provas para eventual desconstituição do acórdão recorrido. Incidência da Súmula STF 279. 4. Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada. 5. Agravo regimental improvido.”



    (RE 551156 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 10/03/2009, DJe-064 DIVULG 02-04-2009 PUBLIC 03-04-2009 EMENT VOL-02355-05 PP-01015 LEXSTF v. 31, n. 364, 2009, p. 205-209).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. ATOS E OMISSÕES. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA Nº 777. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DE FIRMA POR TABELIÃO. DANO CAUSADO A TERCEIRO. CULPA CONSIGNADA NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1157740 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021).



    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator